Tribunal: STF
Processo: HC 206600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.9.2021 pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Wesley Martins da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 133.259, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, a decisão de pronúncia já foi proferida, atraindo, assim, a aplicação da Súmula n. 21/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. A impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente.
    Sustenta que o “paciente está preso cautelarmente desde o dia 30 de junho de 2017, à disposição do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri (...).
    Encontra-se detido, portanto, há cerca de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses pelo processo em análise. E o pior é que não sinal de julgamento pelo Tribunal do Júri (…). Conclusão: o cárcere preventivo do paciente representa claro constrangimento ilegal passível de relaxamento” (sic).
    Argumenta que a “prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo processante com base na gravidade abstrata das acusações, a partir de fundamentação inidônea”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. em caráter liminar (1.1) para relaxar de imediato a prisão imposta ao paciente, até o julgamento final deste habeas corpus, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático, (1.2) para determinar (ou até mesmo recomendar), ainda in limine litis, que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e, ao final;
    2. em caráter definitivo, para relaxar a prisão do paciente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que WESLEY MARTINS DA SILVA responda em liberdade ao processo em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES”.
    3. Em 16.9.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Em 27.9.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri assentou:
    “(...) trata-se de ação penal instaurada em face de WESLEY MARTJNS DA SILVA e Julimar Oliveira da Silva, o primeiro, denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I e VII, ele artigo 14, inciso II, (três vezes), ele artigo 29, na forma do artigo 70, 2,[ parte, todos do Código Penal e, o segundo, denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I e VII, ele artigo 14, inciso II, (três vezes), c/c artigo 29, ele artigo 307, na forma do artigo 70, 2ª parte, todos do Código Penal.
    Os acusados foram presos em flagrante delito e tiveram suas prisões em flagrantes convertidas em prisões preventivas na oportunidade em que foram conduzidos à Audiência de Custódia, realizada na data de 30 de junho de 2017.
    Na data de 04 de julho de 2017, a autoridade policial relatou o inquérito Policial e, na data de 07 de julho de 2017, o encaminhou ao Ministério Público.
    Na data de 09 de agosto de 2017, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado em favor do acusado Wesley Martins da Silva, bem como determinou a remessa do Inquérito Policial à DEPOL de origem para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público.
    Na data de 27 de novembro de 2017, a autoridade policial relatou o Inquérito Policial novamente e o encaminhou a este Juízo.
    Encaminhado o Inquérito Policial ao Ministério Público, este ofereceu denúncia em 19 de dezembro de 2018, oportunidade em que pugnou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados.
    Em decisão proferida no dia 07 de março de 2019, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva dos acusados foram mantidas.
    Os acusados WESLEY MARTINS DA SILVA e Julimar Oliveira da Silva, foram devidamente citados na data de 20 e 21 de março de 2019, respectivamente.
    Diante da ausência de Defensor Público nesta 4ª Vara Criminal, este Juízo nomeou Advogado Dativo, o qual apresentou resposta à acusação na data de 25 de junho de 2019.
    Em decisão proferida na data de 03 de setembro de 2019, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de novembro de 2019, às 15:00 horas.
    Em 04 de setembro de 2019 foram prestadas informações nos autos do HC nº 0021272-90.2019.8.08.0000, impetrado em favo do acusado WESLEY MARTINS DA SILVA perante o TJIES.
    Audiência realizada na data de 25/11/2019, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo designada audiência em continuação para o dia 07 de maio de 2020.
    A audiência designada não se realizou, tendo em vista a suspensão dos atos presenciais face a Covid-19, visando prevenir o contágio pelo vírus.
    Em decisão proferida na data de 05 de agosto de 2020, este Juízo designou audiência em continuação para o dia 26 de outubro de 2020, às 13:00 horas.
    Audiência realizada na data de 26/10/2020, oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como interrogados os acusados. Na mesma oportunidade, fora determinada a abertura de vista às partes para apresentarem alegações finais por memoriais.
    O Ministério Público apresentou alegações finais na data de 03 de novembro de 2020. A Defesa do acusado WESLEY MARTINS DA SILVA apresentou alegações finais na data de 09 de novembro de 2020. Já a Defesa do acusado Julimar Oliveira da Silva, apresentou alegações finais na data de 27 de novembro de 2020.
    Registro que houve nova suspensão dos atos presenciais entre os meses de março e maio de 2021, face a Covid-19, visando prevenir o contágio pelo vírus.
    Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, este Juízo proferiu decisão no dia 10 de maio de 2021, oportunidade em que pronunciou o acusado WESLEY MARTINS DA SIL VA, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, §2º, incisos I e VII, ele artigo 14, inciso II, (três vezes), c/c artigo 29, todos do Código Penal e, o acusado Julimar Oliveira da Silva, pela suposta prática das condutas descrita nos artigos 121, §2º, incisos I e VII, c/c artigo 14, inciso II, (três vezes), c/c artigo 29, e artigo 307, todos do Código Penal, mantendo suas prisões preventivas.
    Na data de 24 de maio de 2021, a Defesa do acusado Julimar Oliveira da Silva interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia.
    Os acusados foram devidamente intimados da decisão de pronúncia na data de 21 de maio de 2021.
    Na data de 20 de julho de 2021, foi certificada a preclusão da decisão de pronúncia em relação ao acusado WESLEY MARTINS DA SILVA.
    Proferi despacho na data de 22 de julho de 2021, determinando a intimação da Defesa do acusado Julimar Oliveira da Silva, com o fim de regularizar o recurso interposto vez que a petição se encontrava apócrifa.
    Na data de 09 de setembro de 2021, proferi decisão recebendo o recurso interposto pelo acusado Julimar Oliveira da Silva, determinando a formação do instrumento para processamento do recurso, bem como determinei a intimação da Defesa do acusado WESLEY MART1NS DA SILVA, para os fins do artigo 422 do Código de Processo Penal.
    Os autos vieram conclusos com o fim de prestar informações nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus em referência.
    O presente feito encontra-se aguardando o Ministério Público e a Defesa do acusado WESLEY MARTINS DA SILVA, se manifestarem na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal e, posterior, inclusão em pauta para julgamento” (sic).
    6. Verifica-se ausente comprovação de duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Sem desconhecer a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 30.6.2017, tem-se, no caso, que a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 
    Foi designada audiência de instrução e julgamento para 25.11.2019. Essa audiência foi realizada, tendo sido “ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público [e] designada audiência em continuação para o dia 07 de maio de 2020”. Essa audiência marcada para 7.5.2020 não foi realizada, pela “suspensão dos atos presenciais face a Covid-19, visando prevenir o contágio pelo vírus”.
    Em 5.8.2020, foi designada “audiência em continuação para o dia 26 de outubro de 2020”, que foi realizada, “oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como interrogados os acusados. Na mesma oportunidade, fora determinada a abertura de vista às partes para apresentarem alegações finais por memoriais”.
    Foi determinada a “suspensão dos atos presenciais entre os meses de março e maio de 2021, face a Covid-19, visando prevenir o contágio pelo vírus”, e, com o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais, foi proferida, em 10.5.2021, sentença pela qual o paciente foi pronunciado “pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I e VII, ele artigo 14, inciso II, (três vezes), c/c artigo 29, todos do Código Penal” (sic), sendo reavaliada e mantida a prisão cautelar. Em 9.9.2021, foi determinada a intimação da defesa do paciente, “para os fins do artigo 422 do Código de Processo Penal.
    O juízo de origem informou que, nos termos do andamento atualizado do feito na origem, aguarda-se o “Ministério Público e a Defesa do acusado WESLEY MARTINS DA SILVA se manifestarem na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal e, posterior, inclusão em pauta para julgamento”. 
    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 
    Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:
    “Cumpre esclarecer que o réu está custodiado desde 30/6/2017, e a defesa alega que não há previsão para a realização do Tribunal do Júri.
    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não está configurado. (…)
    Em consulta ao sítio processual do Tribunal de origem, constata-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 10/5/2021 (e-STJ fls. 199/202), tendo sido protocolado recurso em sentido estrito em 24/5/2021.
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à ‘pluralidade de testemunhas, sem contar os pedidos de liberdade provisória’, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”.
    7. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, ressalte-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou essa matéria, restringindo-se a examinar e afastar a alegação de excesso de prazo. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Nada impede que a defesa submeta os fundamentos do novo título prisional, consistente na manutenção da constrição cautelar da liberdade do paciente com a prolação da sentença de pronúncia em 10.5.2021, ao exame das instâncias antecedentes.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora